Tribunal: TJPA
Processo: 0804240-61.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10926 - Prova Ilícita
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804240-61.2025.8.14.0000

PACIENTE: ELDINEY MOREIRA GUILHERME

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE PORTEL/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
LATROCÍNIO. NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS.
ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. ENTRADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL.
INOCORRÊNCIA.
BUSCA DOMICILIAR FUNDADA EM SITUAÇÃO DE FLAGRANTE PRESUMIDO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado contra decisão do d. Juízo da Vara Única de Portel/PA, que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime de latrocínio, tipificado no art. 157, §§ 2º-A, inciso I, § 3º, inciso II, do CP. A defesa pleiteia, inicialmente, a revogação da prisão preventiva e, no mérito, a declaração de nulidade das provas obtidas mediante entrada forçada no domicílio sem mandado judicial, bem como o trancamento da ação penal por ausência de justa causa. O pedido liminar foi indeferido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a entrada no domicílio do paciente, sem mandado judicial, configura violação de domicílio e nulidade das provas colhidas; (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para o trancamento da ação penal em sede de habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A entrada no domicílio, sem mandado judicial, está autorizada pela Constituição quando fundada em situação de flagrante delito, nos termos do art. 5º, XI, da CF/1988. No caso concreto, os policiais militares, acionados por populares, se dirigiram ao local do crime e, com base em relatos de testemunhas, identificaram o paciente e seu paradeiro, ingressando em sua residência mediante fundadas razões.
4. O paciente foi encontrado escondido embaixo da cama, portando arma de fogo com munições, vestimentas sujas de sangue e a chave da motocicleta da vítima. A situação configura flagrante presumido, conforme previsto no art. 302, inciso IV, do CPP.
5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a legalidade da entrada forçada em domicílio, ainda que sem mandado, desde que amparada por fundadas razões, posteriormente demonstradas.
6. Também não há elementos que evidenciem ausência de justa causa para a ação penal ou nulidade das provas, razão pela qual se mostra incabível o trancamento da persecução penal em sede de habeas corpus.
7. Prevalece o entendimento de que o trancamento da ação penal exige demonstração inequívoca de atipicidade da conduta, ausência de autoria ou materialidade, ou extinção da punibilidade, o que não se verifica na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CP, art. 157, §§ 2º-A, I, 3º, II; CPP, arts. 41, 302, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 280;

STF, RE 603616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 5.11.2015;

STJ, HC 386410/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 16.5.2017;

TJPA, Habeas Corpus Criminal 0813446-07.2022.8.14.0000, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 17.4.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela i. Advogada, Dra. Carolinne Araújo Lisboa Maués, em favor do nacional ELDINEY MOREIRA GUILHERME, contra ato do Douto Juízo de Direito da Vara Única de Portel/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

A impetrante sustenta ilegalidade da prisão em flagrante, pois teria sido efetuada desacompanhada de mandado judicial, baseada exclusivamente em denúncia anônima. Alega ilegalidade das provas colhidas e, consequentemente, da prisão preventiva.

Liminarmente pleiteou a revogação da prisão preventiva até a decisão de mérito no
writ.
No mérito, pede
a nulidade das provas obtidas a partir do ingresso no domicílio do coacto, e o trancamento da ação penal em decorrência da ausência de justa causa.

Juntou documentos (núm. 25297203 e ss).

Indeferido o pedido liminar (ID nº 25328151), o impetrado presta informações (ID nº 25459789) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID nº 25544373).

É o relatório.

VOTO

Imputa-se ao paciente a suposta prática do crime de latrocínio (art.
157, §§2º-A,
inc.
I, 3º
e
inc. II, do C
P
), no qual vitimou Toniel Pinto dos Santos, mediante 02 (dois) disparos de arma de fogo, subtraindo em seguida 01 (uma) motocicleta de propriedade da vítima em via pública.

Consta dos documentos juntados que policiais militares foram acionados pela população para apurar crime que acabara de ocorrer. No local, receberam informações que apontavam o paciente como autor do delito e a localização do seu domicílio, local para onde supostamente teria se evadido, o que fez com que a guarnição, mediante fundadas suspeitas, realizasse busca domiciliar em sua residência e, posteriormente, efetuado a prisão em flagrante.

A
impetrante alega ausência de justa causa para a entrada dos
agentes
militares no domicílio d
o paciente
, o que tornaria nula as provas colhidas, requerendo o trancamento da ação penal.

Verific
a-se
, pela
dinâmica dos fatos narrados, que existiram fundadas razões para a busca domiciliar realizada.

A alegação acerca da ausência de justa causa não se sustenta quando
presentes
elementos
concretos, baseados em relatos de testemunhas oculares do crime,
que conduziram a
guarnição da polícia militar a
suspeitar
d
a participação do coacto no delito
.

Assim, após entrada na residência, constatou-se que o paciente, encontrado embaixo de uma cama, portava 01 (um) revólver Calibre 38, contendo no tambor 01 (uma) munição intacta e 02 (duas) deflagradas, 01 (um) boné da marca Coca-Cola sujo de sangue, 01 (uma) camisa cor vermelha, também suja de sangue, e a chave da motocicleta da vítima.

Logo, restam integralmente justificadas as suspeitas que motivaram a ação dos policiais militares ao ingressar no domicílio do agente.

In casu
, vejamos a

jurisprudência do c. STF:

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. (...) 6.
Fixada a

interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas.
Negativa de provimento ao recurso. [grifamos]

(STF - RE: 603616 RO, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 05/11/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/05/2016)

Acrescenta-se, ainda, que o paciente foi preso em situação de flagrante delito. Trata-se, assim, da modalidade de flagrante presumido, expressamente prevista no inciso IV, art. 302, do CPP:

Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem:

(...)

IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.

Outrossim, não há como se acolher a tese de ilegalidade das provas colhidas, quando a entrada na residência está amparada por uma das hipóteses constitucionais que a autorizam sem mandado judicial.

Para melhor fundamentar:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE FICTO OU PRESUMIDO. PACIENTES ENCONTRADOS COM OBJETOS QUE DEMONSTRARAM, POR PRESUNÇÃO, SEREM AUTORES DO DELITO. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. ORDEM DENEGADA. 1. A inviolabilidade domiciliar, garantia constitucional insculpida no art. 5º, XI, da Carta Magna, é excepcionada, dentre outras hipóteses, em caso de flagrante delito. 2. O flagrante presumido ou ficto (art. 302, IV, do CPP) se caracteriza quando o agente é encontrado, logo depois da prática do delito, portando instrumentos, armas, objetos ou papéis que demonstrem, por presunção, ser ele o autor da infração penal. 3. In casu, as instâncias de origem, lastreadas no auto de prisão em flagrante, relataram, com acuidade, que, logo após o arrombamento da porta da frente do domicílio da vítima e subtração de alguns objetos ali existentes, populares acionaram o serviço de emergência da polícia e informaram que Adair havia sido capturado e linchado por populares, ao passo que Jonata teria se evadido, levando consigo os objetos furtados à residência de Adair. Ainda segundo o documento, sem qualquer hiato, os milicianos e a vítima dirigiram-se ao local e lá, nos fundos da casa de Adair, foram identificadas as "res furtivae", promovendo-se, em seguida, a prisão em flagrante dos agentes. 4. Logo, presente a relação de imediatidade exigida pela norma, resta caracterizada a flagrância presumida, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. 5. Ordem denegada.

(STJ - HC: 386410 RS 2017/0015980-4, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 16/05/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2017)

No que tange ao pleito de trancamento da ação penal em
habeas corpus
, destaca-se o seguinte:

“Na espécie, o estado de flagrância restou configurado, não havendo que se falar em ilegalidade praticada pelos policiais, violação de domicílio ou ilicitude das provas (...) 2. A
pretensão de trancamento da ação penal somente é possível, em sede de habeas corpus, quando comprovadas, de plano, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso em exame.
Precedentes.”

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08134460720228140000 13677532, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 17/04/2023, Seção de Direito Penal)

Assim, constata-se que a busca domiciliar se deu por fundadas razões, em situação de flagrante delito presumido, não se mostrando como ilegais as provas coletadas na ação policial e utilizadas como matéria probante a embasar a denúncia formulada, que se encontra sustentada nos parâmetros legais exigidos no art. 41, do CPP.

À vista do exposto, voto pelo conhecimento da ordem e por sua denegação.

Belém, 07/05/2025